Tribunal: CARF
Processo: 19647.007374/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007374/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 2000
IRPJ. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Constatando não haver decisão judicial determinando ao Fisco que se abstenha
de lavrar auto de infração com o intuito de constituir o crédito tributário, é de
se reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos tributários relativos a
períodos de apuração ocorridos antes de 19 de julho de 2000, por ter se
completado o prazo decadencial que impedia a constituição dos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos tributários relativos a
períodos de apuração ocorridos antes de 19 de julho de 2000, por se ter completado o prazo
decadencial. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros
e Heitor de Souza Lima Junior, que afastavam a decadência. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007374/2005-00
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou, por
maioria de votos, improcedente a impugnação do contribuinte, para rejeitar a preliminar de
decadência arguida e, no mérito, manter o crédito tributário lançado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Contra o sujeito passivo supra qualificado foi lavrado, em 17/05/2005, o auto de
infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$
1.677.309,05 (Um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e nove reais e cinco
centavos), referentes aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 1997 e 2000.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM REAIS

Conforme Descrição dos Fatos (fl. 09) e Termo de Verificação Fiscal (fls. 17/28), em
especial atenção ao item 1.3 (fls. 27/28), apurou-se diferença (falta de recolhimentos
complementares) do IRRF entre o valor escriturado e o declarado pago sobre aplicações
de renda fixa (LTN, Bônus do Banco Central e Letras Hipotecárias) que, por questões
judiciais (docs. fls. 55/62), quando do pagamento dos rendimentos, a fonte pagadora
não efetuou a retenção estabelecida no artigo 732 do RIR/99.
Acrescentou que, por se tratar de IRRF cujo ônus de apuração e recolhimento foi
assumido pela fiscalizada, em 28/12/2001, ao optar pelo RET — Regime Especial de
Tributação, as fls. 55 (MP n° 2.222/2001, art 5° e IN SRF no 126/2002, art. 8°), quando
da desistência das ações judiciais em que pleiteava imunidade tributária não se aplica o
prazo decadencial previsto no artigo 898 do RIR/99 (Lei n° 5.172, de 1996, art. 173) e
sim o prazo previsto no art. 23 da Lei n° 3.470, de 28/11/1958.
DA IMPUGNACAO
Não se conformando com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 155 a
169), alegando em síntese:
PRELIMINARMENTE. DECADÊNCIA: Que sejam considerados improcedentes os
lançamentos relativos aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 19 de julho de
2000, em função de terem sido atingidos pela decadência;
CONFISSÃO DO DÉBITO E PAGAMENTO: Que seja considerado extinto o débito de
IRRF relativo ao mês de dezembro de 2000, em função de ter sido regularmente pago.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por meio da Resolução n° 674, de 22 de dezembro de 2009, a 3' Turma de Julgamento
da DRJ/Recife, resolveu converter o julgamento em diligência para que fosse carreado
aos autos cópia da medida judicial que suspendeu a lavratura do referido lançamento.
DA DILIGÊNCIA
Em resposta, a DRF-Recife anexou aos autos (fls. 176/296) dossiê da fiscalização
comprovando a suspensão do referido lançamento.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, em
Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 2000
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

IRPJ. LANÇAMENTO/COBRANÇA SUSPENSA POR MEDIDA
JUDICIAL. DECADÊNCIA.
Não correrão os prazos estabelecidos em lei para o lançamento ou a
cobrança do imposto de renda, a revisão da declaração e o exame da
escrituração do contribuinte ou da fonte pagadora do rendimento, até
decisão final na esfera judiciária, nos casos em que a ação das repartições
do Imposto de Renda for suspensa por medida judicial contra a Fazenda
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Análise do Recurso
Consoante relatado, contra o sujeito passivo foi lavrado, em 17/05/2005, o auto de
infração relativo ao IRRF, no valor de R$ 1.677.309,05, referentes aos fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 1997 a 2000, em conformidade com o demonstrativo a seguir:

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

Nos termos da auditoria fiscal, apurou-se diferença (falta de recolhimentos
complementares) do IRRF entre o valor escriturado e o declarado pago sobre aplicações de renda
fixa (LTN, Bônus do Banco Central e Letras Hipotecárias) que, por questões judiciais, a fonte
pagadora não efetuou a retenção devida quando do pagamento dos rendimentos, de acordo com o
que dispõe o artigo 732 do RIR/99.
Acrescentou-se que, por se tratar de IRRF, cujo ônus de apuração e recolhimento
foi assumido pela fiscalização, em 28/12/2001, ao optar pelo RET – Regime Especial de
Tributação, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 898 do RIR/99.
Irresignado, o Contribuinte apresentou impugnação, cujos argumentos foram
rejeitados pela DRJ, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Insatisfeito, apresentou recurso voluntário, renovando seus argumentos de ter
ocorrido, no caso, decadência do direito de constituir crédito tributário em relação aos fatos
geradores anteriores a 19 de julho de 2000, e com relação o mês de dezembro de 2000,
reconheceu a existência do débito, mas requereu que o pagamento realizado fosse utilizado para
quitação do débito com a redução da multa de ofício de 50%, em face do recolhimento ter
ocorrido dentro do prazo de impugnação.
Pois bem.
O primeiro ponto a analisar diz respeito à alegação de decadência. A decisão
recorrida afastou tal alegação, por entender aplicável ao caso dispositivo contido no art. 23, da
Lei no 3.470/58, que assim dispõe:
Art. 23. Não correrão os prazos estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança
do imposto de renda, a revisão da declaração e o exame da escrituração do contribuinte
ou da fonte pagadora do rendimento, até decisão final na esfera judiciária, nos caos em
que a ação das repartições do Imposto de Renda for suspensa por medida judicial contra
a Fazenda Nacional.”
De acordo com a DRJ/Recife, é possível aplicar a norma acima em razão das
decisões judiciais acostadas aos autos, oriundas de ação judicial impetrada pelo Contribuinte. Por
outro lado, a defesa alega que tais decisões, em nenhum momento, impediram a ação do fisco de
constituir o crédito tributário em discussão.
Penso que as alegações do Contribuinte merecem prosperar. Com efeito,
encontrando-se o fato mencionado na norma do art. 23 da Lei no 3.470/57, deve ser aplicado o
mandamento nela previsto, porém, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, penso não
ter ocorrido ordem judicial impedindo a constituição do crédito tributário aqui em discussão.
De acordo com os documentos carreados, na ação judicial em questão, a empresa
pretendia o reconhecimento de imunidade relativa aos tributos federais e, alternativamente, que
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

fosse considerada válida a opção da empresa pelo RET instituído pela MP 2.222/01; que fosse
considerado indevido o pagamento da verba de sucumbência pela desistência das ações judiciais
em função do RET; que fosse excluída a aplicação da SELI nas prestações do parcelamento de
adesão ao RET.
De acordo com a decisão liminar de fls. 192/194, foi concedido apenas o pedido
de liberar a empresa de renunciar às ações judiciais como obrigação para adesão ao RET,
conforme transcrito a seguir:

No que atina à decisão de mérito de fls. 294/302, o que se verifica é que o juízo
cassou a liminar anteriormente concedida e proferiu sentença parcialmente procedente, apenas
para excluir a incidência da SELIC sobre o parcelamento, conforme abaixo transcrito:

Sendo assim, não houve decisão judicial determinando ao fisco que se abstenha de
lavrar auto de infração com o intuito de constituir o crédito tributário em discussão, aliás,
examinando o pedido exordial, constato inexistir pedido formulado neste sentido (fls. 228/229).
Esta mesma conclusão se aplica na hipótese de se analisar o teor da decisão
judicial proferida nos autos do MS 2002.001.008-0 (fls. 306 e 312). Ora, se é certo que a
Recorrente sustentava judicialmente que detinha imunidade referente ao IRRF em questão, não é
menos certo que inexistia decisão impedindo o Fisco de lavrar autos de infração contra a
Recorrente exigindo o IRRF.
Por essa razão, é de se reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos
tributários relativos a períodos de apuração ocorridos antes de 19 de julho de 2000, por ter se
completado o prazo decadencial que impedia a constituição dos mesmos.
Com relação aos débitos apurados no mês de dezembro de 2000, o Contribuinte
ratificou a apuração feita pela fiscalização, e não contestou o lançamento, neste ponto. Aduziu
apenas que efetuou recolhimento e que o DARF correspondente estaria acostado aos autos.
Compulsando os autos não encontrei o referido documento, porém tal fato não
prejudica este requerimento. Ou seja, uma vez constatado pela DRF de origem, no prazo
estabelecido pela legislação pertinente, a existência de pagamento, o Contribuinte terá direito a
redução do que foi recolhido como também a redução da multa para o patamar de 50%.

Conclusão
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos tributários relativos a períodos de apuração
ocorridos antes de 19 de julho de 2000, por ter se completado o prazo decadencial.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Declaração de Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, no valor de R$ 1.677.309,05, referentes a fatos geradores ocorridos nos anos calendários
de 1997 e 2000.
Conforme Descrição dos Fatos (e-fl. 11) e Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19 e
ss), apurou-se diferença (falta de recolhimentos complementares) do IRRF entre o valor
escriturado e o declarado pago sobre aplicações de renda fixa (LTN, Bônus do Banco Central e
Letras Hipotecárias) que, por questões judiciais (docs com as desistências, em 28/02/2002, das
aludidas ações judiciais nas e-fls. 58 e ss), quando do pagamento dos rendimentos, a fonte
pagadora não efetuou a retenção estabelecida no artigo 732 do RIR/99.
Sustentou a Fiscalização que, por se tratar de IRRF cujo ônus de apuração e
recolhimento foi assumido pela fiscalizada, em 28/12/2001, ao optar pelo RET — Regime
Especial de Tributação (e-fls. 55, MP n° 2.222/2001, art 5° e IN SRF 126/2002, art. 8°), quando
da desistência das ações judiciais em que pleiteava imunidade tributária, não se aplica o prazo
decadencial previsto no artigo 898 do RIR/99 (Lei n° 5.172, de 1996, art. 173) e sim o prazo
previsto no art. 23 da Lei n° 3.470, de 28/11/1958.
Pelo teor do citado art 5o e seu § 1o da MP n° 2.222/2001, a Recorrente não só
teria que pagar ou parcelar os débitos de IRRF incidentes sobre os rendimentos e ganhos
referidos (que tiveram de ser lançados de ofício), como teria que desistir das ações e renunciar a
qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações:
Art. 5o Os optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou parcelar, até o
último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os débitos relativos a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, incidentes sobre os rendimentos e ganhos referidos
no caput do art. 2o e os lucros que lhes sejam, total ou parcialmente, decorrentes, bem
assim em relação à movimentação dos respectivos recursos.(Vide Medida Provisória no
38, de 13.5.2002)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

tributos indicados no caput, e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se
fundam as referidas ações.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o valor da verba de sucumbência será de até um por
cento do valor do débito decorrente da desistência da respectiva ação judicial.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos débitos da mesma natureza
dos referidos no caput que não tenham sido objeto de ação judicial, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de agosto de 2001.
§ 4o Na hipótese de parcelamento, os juros a que se refere o § 4o do art. 17 da Lei
no 9.779, de 1999, serão calculados a partir do mês de janeiro de 2002.
§ 5o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.

E prescreve o citado art. 23 da Lei n° 3.470, de 28/11/1958
"Não correrão os prazos estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança do
impôsto de renda, a revisão da declaração e o exame da escrituração do contribuinte ou
da fonte pagadora do rendimento, até decisão final na esfera judiciária, nos casos em
que a ação das repartições do Impôsto de Renda for suspensa por medida judicial contra
a Fazenda Nacional."
O litígio levou à realização de diligência pela DRJ, a fim de que se anexasse aos
autos, cópias dos documentos judiciais que comprovassem que a Recorrente pleiteava ou detinha
medida(s) judicial(is) que lhe garantisse a suspensão do IRPJ, em destaque o IRRF, objeto do
presente processo. Foram então anexados “os docs. de folhas 176/296, com especial relevância
aos de folhas 177/180 e 288/295”, que comporiam as medidas judiciais que comprovariam tal
suspensão. Suspensão esta eu só teria sido extinta quando das desistências já referidas.
Da análise dos documentos anexados, e em função do teor do que é relatado e do
que é decidido pela sentença proferida em 05/09/2002 nos autos do MS 2002.001.008-0
impetrado em 21/01/2002 (e-fl. 306 e 312), é certo que a Recorrente sustentava judicialmente
que detinha desde 20/11/1984 a imunidade referente ao IRRF em questão. Afirmava a
Recorrente que tal direito advinha do MS 623.7690 (e-fl. 265 e ss).
É certo também que era condição para a adesão ao RET, instituído pela MP
2222/2001, regime especial de tributação do próprio IRRF, que a Recorrente desistisse de todas
as ações judiciais e alegações de direito referente ao pagamento do mesmo IRRF.
Em um primeiro momento a Recorrente resistiu a tal desistência, até para poder
requerer em qualquer instância a sua alegada imunidade, e impetrou o MS 2002.001.008-0 em
21/01/2002 (e-fl. 306) em que pleiteava: i) a corroboração da alegada imunidade; ii) a suspensão
da obrigatoriedade de desistência das ações referidas; iii) a ilegalidade dos juros Selic. Em
liminar, que perdurou de 21/01/2002 até 05/09/2002, foi-lhe concedido o segundo pedido: o
direito de não desistência.
Contraditoriamente, em 28/02/2002, ao aderir ao RET, a recorrente desistiu das
ações que segundo ela própria tinham como objeto os tributos indicados (MP n° 2.222/2001, art
5°). Atestou a Recorrente (e-fl. 60 e ss):
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE
SOCIAL - FACHESF, Entidade Fechada de Previdência Complementar, com sede
Praga Chora Menino, n.° 58, no bairro da Boa Vista, cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 42.160.192/0001-43, declara, para efeito
do disposto no caput do art. 5.° da Medida Provisória n.° 2.222, de 4 de setembro de
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

2001, ter requerido a desistência das ações judiciais cujos débitos serão pagos ou
parcelados na forma referida no diploma legal citado. Também, pela presente, declara
que renuncia a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam referidos
processos.
Finalmente, anexa à presente, as 2a vias das petições de desistência das ações,
devidamente protocolizadas no juizo ou tribunal competente, se comprometendo, ainda,
entregar, a essa unidade da Secretaria da Receita Federal, cópia das decisões
homologatórias das referidas desistências, no prazo de até trinta dias da data de sua
publicação:

Segundo entendo, a Recorrente sustentou e deteve medidas judiciais que em tese
lhe garantiam a suspensão do direito do Fisco de lhe cobrar o IRRF. Assim dispõe o referido MS
623.7690 (e-fl. 265 e ss).:

CONCEDO A SEGURANÇA PARA RECONHECER a imunidade dos Impetrantes
com relação ao Imposto de Renda, tendo em vista a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o
do artigo 6o do Decreto-Lei 2.065/83.

Não estou afirmando que a tese da Recorrente era de todo sustentável. Mas para
os tributos devidos e lançados o foram. E pelo teor da decisão liminar e de mérito no MS
2002.001.008-0, tal tese acabou afastada. Ou seja, a decisão judicial que afastou definitivamente
a tese de imunidade foi a decisão de mérito de 05/09/2002 (apesar de que para qualquer outro
processo da Recorrente a respeito do IRRF já havia desistência judicial), no MS 2002.001.008-0,
que asseverou (e-fls. 306 e ss):

Com efeito, a ora Impetrante demonstra que, juntamente com outras Fundações de fins
previdenciários, impetrou um mandado de segurança perante a Justiça Federal do Rio de
Janeiro, que foi julgado em 20 de novembro de 1984, por r. Sentença cuja cópia se
encontra As fls. 57-68.
Como se sabe, o mandado de segurança é impetrado contra determinado ato de
autoridade, de forma que atos posteriores não são atingidos pelo respectivo julgado.
Também é de se considerar que referido julgado é de data anterior ao advento da atual
Constituição da República, que trouxe novas normas quanto A imunidade tributária ali
discutida, imunidade essa que não foi reconhecida recentemente pelo plenário do C.
Supremo Tribunal Federal-STF, como aliás é do conhecimento geral.
Por outro lado, ainda que se considerasse que a referida r. Sentença irradiaria efeitos
para atos tributários futuros, ou seja, teria atingido a relação material de direito
tributário, uma vez que no seu final se reconheceu que as então Impetrantes gozariam de
imunidade tributária, a ora Impetrante não comprovou, nestes autos, que tenha a referida
r. Sentença sido mantida pelas Instâncias Superiores, tampouco comprovou o respectivo
trânsito em julgado, de forma que não se pode aceitar que o seu comando está a irradiar
efeitos até a presente data, como pretendido na Inicial.
(...)
A ora Impetrante pretende gozar do beneficio fiscal, mas sem cumprir esse ônus
imposto pela norma legal e/ou de renunciar a direitos relacionados com os tributos
indicados na referida Medida Provisória, e ainda que seja liberada das verbas de
sucumbência das ações judiciais, obviamente na hipótese de desistência.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007374/2005-00

Não vejo como acolher mencionada pretensão da ora Impetrante, pois, tratando-se de
um beneficio fiscal oneroso e não compulsório, a ele deve aderir apenas quem estiver
disposto a cumprir as exigências legais.
(...)
POSTO ISSO, incidenter tantum, considero inconstitucional o art. 13 da Lei n° 9.065,
de 20.06.1995, que instituiu os juros da tabela SELIC sobre os créditos tributários, casso
a liminar, julgo parcialmente procedente os pedidos deste mandado de segurança e
concedo parcial segurança, determinando h DD. Autoridade Impetrada que não faça
incidir os juros da tabela SELIC do parcelamento noticiado nestes autos, a ser concedida
á ora Impetrante, fazendo incidir apenas juros de mora à razão de 1%(um por cento) ao
mês, sem a prática do anatocismo, tudo sob as penas da lei.
(...)
Logo, reputo aplicável o comando do art. 23 da Lei n° 3.470, de 28/11/1958, em
detrimento do art 173 do CTN, e improcedente a alegação de decadência do lançamento
cientificado ao contribuinte em 19/07/2005, tendo-se em vista que o prazo decadencial começou
a correr em 28/02/2002, ao aderir ao RET, e desistir das ações que segundo ela própria tinham
como objeto os tributos indicados (MP n° 2.222/2001, art 5°).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital